Tribunal: TJPA
Processo: 0004101-50.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004101-50.2018.8.14.0401

APELANTE: CASSIO GALVAO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0004101-50.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CASSIO GALVAO MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO
.
INVIABILIDADE
.

DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA
DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
COM A CONSEQUENTE
REDUÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA
POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
PREJUDICADO. DISPENSA
DO PAGAMENTO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. REDUÇÃO
DA PENA

DE
MULTA.
PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0004101-50.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CASSIO GALVAO MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
CASSIO GALVAO MONTEIRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto
e pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa.

Narra a exordial acusatória
[1]
que no dia 19/02/2018, o Recorrente surpreendeu a vítima Cláudia Oscar Bastos na porta de sua residência, enquanto esta falava ao celular na companhia de sua filha, exigindo mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a entrega de seu aparelho celular. Alcançado o intento criminoso, o Apelante empreendeu fuga, evadindo-se em um automóvel.

Descreve que no dia seguinte, Luana Marciano, filha da vítima, encontrou um anúncio de venda do referido bem no site da OLX e, em razão disso contatou o vendedor, marcando em frente à UEPA do Bairro do Marco como ponto de encontro para a realização da transação.

Antes do encontro com o suposto vendedor, a ofendida e sua progênita foram até a Delegacia e informaram o ocorrido e declararam que iriam encontrar com o vendedor do aparelho às 15h. Em razão disso, dois Policiais Civis as acompanharam até o ponto de encontro e, chegando ao local, Recorrente foi reconhecido como o responsável pelo roubo no dia anterior, ocasião em que foi preso em flagrante.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 10610743).

Inconformado, o Recorrente postula pela desclassificação para o delito de receptação; a incidência da atenuante da confissão em relação ao mencionado delito; redução da pena aquém do mínimo legal; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; dispensa do pagamento das custas processuais e redução da pena de multa (fls. 429/437 – Id. 10610755).

Constam contrarrazões pelo parcial provimento do apelo, apenas para dispensa no pagamento das custas e despesas processuais (Id. 4797801).

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso
(Id. 12503595)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
recebida em 11/04/2018

VOTO

VOTO

Em razão do pedido de dispensa do pagamento das custas processuais, deixo de conhecer do Recurso em sua totalidade, nos termos do voto que passo a proferir.

1.

DA DESCLASSIFICADO PARA
RECEPTAÇÃO
.

No ponto, pugna pela desclassificação para o crime de receptação, ao argumento de que teria comprado o aparelho celular de um terceiro apenas para revender por um preço melhor.

Compulsados os autos, percebe-se que não há qualquer reparo a ser feito quanto ao enquadramento típico, isto porque, consideradas as circunstâncias do flagrante, bem como comprovada a prática do roubo atribuída pelo Recorrente, por via de consequência, afasta-se a tese de desclassificação.

Acerca da existência do crime e seu autor, assim consignou o magistrado de primeiro grau:

“(...)

A autoria e materialidade delitivas ficaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos fornecidos pelas testemunhas e pela vítima, bem como pelo auto/termo de Exibição e Apreensão de Objeto de fl. 12 do IPL e pelo Auto de entrega de fl. 13 do IPL.

(...)

Merece destaque o fato de que tanto a vítima como a sua filha, testemunha presente no momento do crime, terem reconhecido o acusado, sem hesitar, como o responsável pelo roubo no dia anterior a sua detenção, inclusive enfatizando que o réu usava a mesma roupa do dia do fato criminoso, portanto, não há dúvidas de que o acusado foi o responsável pela prática do crime descrito na

denúncia.(...)”

Ademais, a
res furtiva
foi apreendida em poder do Apelante, o que inverte o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que adquiriu licitamente o referido bem, o que a Defesa não se desincumbiu de fazer no caso dos autos, conforme trecho do provimento jurisdicional destacado as seguir:

“(...)

As testemunhas informantes arroladas pela Defesa informaram que o réu estava em sua residência no dia e hora do fato criminoso, saindo posteriormente para jogar futebol em uma arena, sendo inclusive juntadas imagens das câmeras de segurança do local, entretanto, conforme constante no laudo de fl. 102, não é possível identificar que o acusado estivesse presente nas imagens, bem como definir o dia e o horário nas quais elas foram capturadas, portanto, não foi possível comprovar as alegações das testemunhas de Defesa, não se aproveitando juridicamente como prova apta a desconstituir os fatos delituosos.(...)”

Em situações análogas, a jurisprudência assim tem se firmado:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). PRÁTICA DE DOIS ROUBOS EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO ART. 307 DO CP. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESPROVIMENTO. SÚMULA 522 DO STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. APELANTE
FLAGRANTEADO NA POSSE DAS RES FURTIVAE E DA ARMA BRANCA USADA NO DELITO. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. AUTORIA INEQUÍVOCA. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA RECEPTAÇÃO. IMPROVIMENTO. INCONTESTE A PRÁTICA DE CONDUTA TÍPICA DO ART. 157, § 2º, II, DO CP.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASES AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. DECOTE DO DESVALOR ATRIBUÍDO À CONDUTA SOCIAL. SÚMULA Nº 444 DO STJ. REQUERIDA A EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. DESPROVIMENTO. INCONTESTE A PRÁTICA DELITIVA EM UNIÃO DE DESÍGNIOS COM OUTRA PESSOA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPROVIMENTO. OPERADA A INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA Nº 582 DO STJ. PLEITO DE EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. TESE DE CRIME ÚNICO. DESPROVIMENTO. ROUBOS PRATICADOS CONTRA DUAS DIFERENTES VÍTIMAS. FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 (UM SEXTO). PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA, SUBSCRITO PELO DR. ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO, PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. 1.Trata-se de recurso de apelação proposto por Marcos Vinícius Damasceno Nascimento, em face da sentença que o condenou às penas de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 329 (trezentos e vinte e nove) dias-multa, no seu valor mínimo, pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 70, e art. 307, na forma do artigo 69, todos do CP. 2. Restou comprovado que no dia 03/11/2013, por volta das 15h30, na Ladeira do Funil, bairro do Barbalho, Salvador/Ba, os Acusados, em comunhão de desígnios, subtraíram os aparelhos celulares e a quantia de R$ 16,00 (dezesseis reais) das adolescentes Isabella Almeida Alves, de 15 anos, e Larissa Soares Gomes Pereira, de 16 anos, mediante grave ameaça de morte exercida com arma branca. Uma testemunha que passava de carro pelo local presenciou o assalto e telefonou para a polícia militar, que logrou prender os Acusados em flagrante, poucos minutos depois, na posse da arma branca e das res furtivae. 3. Ao ser apresentado à autoridade policial, o Apelante forneceu o patronímico e demais dados de seu primo Wellington Nascimento de Santana. No transcorrer da ação, após o aditamento do Ministério Público, houve a retificação do pólo passivo e condenação pelo crime de falsa identidade. 4. A coautora do crime de roubo faleceu enquanto a ação tramitava, extinguindo-se a sua punibilidade. 5. Pedido de absolvição do delito do art. 307 do CP. Tese de atipicidade da conduta. Alegação de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Desprovimento. O direito à autodefesa não pode ser justificativa para o cometimento de outros delitos. Súmula nº 522 do STJ. Entendimento consolidado no STF ( RE nº 640139/DF) e nesta Turma Criminal. 6. Pleito de absolvição do crime de roubo por insuficiência de provas da autoria. Improvido. O Apelante foi preso cerca de 05 minutos após o fato, na companhia de sua comparsa, estando na posse das res furtivae e da arma branca usada no crime. Ademais, foi reconhecido pelas vítimas e pela testemunha. Autoria inequívoca. 7.
Requerimento de desclassificação para o delito de receptação. Alegação de que o roubo foi praticado por um casal e que o Apelante estava na posse dos celulares subtraídos apenas para vendê-los e ganhar uma comissão. Desprovido. Versão que não se sustenta. As vítimas e a testemunha (que visualizou todo o iter criminis), reconheceram o Apelante como coautor do roubo.
Ademais, ele foi preso a uma distância de cerca de 200 metros do local do fato e aproximadamente 05 minutos depois, não sendo verossímil a sua versão. 8. Dosimetria do art. 307 do CPP. Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal. Provimento. Desvalor conferido à conduta social. Argumento inidôneo (ações penais em curso). Súmula nº 444 do STJ. Pena-base redimensionada para 03 meses de detenção. Segunda fase. Reincidência. Fração de 1/6 (um sexto). Outra ação penal (nº 0199132-79.2007.8.05.0001), transitada em julgado, relativa à prática de infração penal anterior, sem transcurso do prazo de 05 anos. Terceira fase. Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Sanção definitiva fixada em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Ausência de condenação na pena de multa. 9. Dosimetria do roubo circunstanciado. Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal. Parcial provimento. Desvalor conferido à conduta social. Argumento inidôneo (ações penais em curso). Súmula nº 444 do STJ. Desvalor das circunstâncias do crime. Mantido. Fundamento relacionado ao modus operandi (uso de arma branca). Ausência de bis in idem. A utilização da arma referida não foi considerada na terceira fase. Pena-base redimensionada para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. 9.1. Segunda fase. Reincidência. Outra ação penal já mencionada. Pena provisória estabelecida em 05 anos e 09 meses de reclusão. 9.2. Terceira fase. Pedido de exclusão da causa de aumento do artigo 157, § 2º, inciso II do CP (concurso de agentes). Desprovimento. O conjunto probatório dos autos comprova a união de desígnios entre o Apelante e uma mulher na prática do roubo. Mantendo-se a fração de 1/3 (um terço), aplicada pelo julgador primevo, a sanção provisória fica em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 9.3. Pedido de diminuição da pena em virtude da tentativa de roubo. Desprovido. Delito consumado. Inversão da posse. Súmula nº 582 do STJ. 9.4. Pleito de exclusão do concurso formal próprio no crime de roubo majorado. Impossibilidade. Em uma única ação, o Apelante e sua comparsa subtraíram os celulares de duas vítimas. Adequada a dosimetria primeva, no patamar de 1/6 (um sexto), tendo como referência o número de resultados alcançados (dois crimes), sendo este o parâmetro utilizado pelos Tribunais Superiores e por esta Turma Criminal. Sanção definitiva fixada em 08 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 296 (duzentos e noventa e seis) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito. 10. Concurso material entre o crime de roubo circunstanciado e o delito de falsa identidade. Regra do artigo 69 do Código Penal. Somatória das penas fixadas para o crime de roubo (8 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão) e para o delito de falsa identidade (04 meses e 15 dias de detenção). As penas restam unificadas em 09 anos, 03 meses e 25 dias de reclusão, além de 296 dias-multa, no seu valor mínimo, mantido o regime inicialmente fechado. 11. Parecer da d. Procuradoria, subscrito pelo Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho, entendendo pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para expurgar a valoração negativa da conduta social. 12. Apelação CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA, na esteira do r. parecer, excluindo-se o desvalor atribuído à conduta social, redimensionando-se as penas para 09 anos, 03 meses e 25 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 296 dias-multa, à base de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

(TJ-BA - APL: 04015855320138050001, Relator: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 13/12/2021) [negritei]

Assim, afastada pela farta prova em sentido contrário, rejeito a tese de desclassificação.

2.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DO
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DA
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Observada a inexistência de suposta confissão para a formação do convencimento do magistrado (Súmula 545 do STJ), impossível a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do CP.

Outrossim,
tem-se que a Defesa laborou em equívoco, no que tange a redução da sanção intermediária aquém do mínimo legal pois, a Súmula 231
[1]
encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim, totalmente descabido o argumento defensivo.

Tal conclusão torna inviável o acolhimento dos pleitos de substituição da pena corpórea por restritiva de direito, nos termos dos arts. 43 e 44, III do CP, bem como de redução da sanção pecuniária, razão pela qual reputo-os prejudicados.

3.

DA DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Quanto ao pedido de isenção de custas processuais, em razão da falta de condições financeiras do Recorrente, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

Acrescento que, segundo remansosa jurisprudência do STJ, a condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de ser afastada pelo julgador em razão da alegada hipossuficiência do sentenciado, já que se trata de sanção de caráter penal e sua isenção violaria o princípio constitucional da legalidade
[2]
.

O mesmo raciocínio deve ser aplicado a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, que deverá ser analisada pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Ademais, em que pese a condenação do Recorrente ao pagamento supra, destaco que tal encargo encontra-se sobrestado, conforme trecho da sentença abaixo:

“Condeno o acusado no pagamento das custas e despesas processuais, todavia por ser beneficiário da assistência judiciaria gratuita, sobresto a exigibilidade do pagamento pelo prazo de 05 anos, conforme inteligência do Art. 12, da Lei 1.060/50.”

Portanto, deixo de conhecer tal pedido.

Assim,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na extensão
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula 231 do STJ que dispõe: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

[2]
Nesse sentido cito: AgRg no AREsp 1841947 TO 2021/0051439-2. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Publicação: DJe 07/06/2021. Julgamento: 25 de Maio de 2021; AgRg no REsp 1708352 RS 2017/0287400-6; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Publicação: DJe 04/12/2020. Julgamento: 17 de Novembro de 2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/9/2020; AgRg no REsp n. 1.708.352/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2020.

Belém, 13/10/2023